Tribunal: TJSP
Processo: 1014097-46.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: ao entendimento consolidado na instância superior –

REEXAME – Parcialmente alterados os fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso, por Maioria de votos, agora em menor extensão ao julgamento precedente, com alteração da seguinte ementa: TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Abusividade não caracterizada – Maioria que deu validade à cobrança da tarifa de registro do contrato, entendendo que a prestação do serviço está comprovada nos autos – Em reexame, o recurso não é provido neste capítulo recurso.

Dispositivo: Parcialmente alterados os fundamentos, mantém-se parcialmente o dispositivo da decisão colegiada proferida no aresto precedente, para dar parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator que daria em maior extensão. Mantidas as verbas de sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1014097-46.2014.8.26.0309; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Abusividade não caracterizada – Maioria que deu validade à cobrança da tarifa de registro do contrato, entendendo que a prestação do serviço está comprovada nos autos – Em reexame, o recurso não é provido neste capítulo recurso.

Dispositivo: Parcialmente alterados os fundamentos, mantém-se parcialmente o dispositivo da decisão colegiada proferida no aresto precedente, para dar parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator que daria em maior extensão. Mantidas as verbas de sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1014097-46.2014.8.26.0309; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Recurso anteriormente julgado por decisão colegiada que havia dera parcial provimento, por maioria de votos, vencido em parte o Relator que daria em maior extensão, para determinar o expurgo, do custo do financiamento, das quantias cobradas a título de tarifas de registro, de avaliação de bem e de serviços de terceiros, condenando-se a instituição financeira à repetição

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Recurso anteriormente julgado por decisão colegiada que havia dera parcial provimento, por maioria de votos, vencido em parte o Relator que daria em maior extensão, para determinar o expurgo, do custo do financiamento, das quantias cobradas a título de tarifas de registro, de avaliação de bem e de serviços de terceiros, condenando-se a instituição financeira à repetição desses montantes, de forma simples – Interposição de Recurso Especial submetido ao procedimento do art. 543-C – Julgamento do STJ que exarou tese no regime de recursos repetitivos sobre a cobrança de algumas tarifas bancárias de contratos celebrados a partir de 30/4/2008 (cobranças por serviço de terceiro / registro do contrato / avaliação do bem) – Retorno dos autos a esta instância – Submissão do Órgão Julgador ao entendimento consolidado na instância superior –

REEXAME – Parcialmente alterados os fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso, por Maioria de votos, agora em menor extensão ao julgamento precedente, com alteração da seguinte ementa: TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Abusividade não caracterizada – Maioria que deu validade à cobrança da tarifa de registro do contrato, entendendo que a prestação do serviço está comprovada nos autos – Em reexame, o recurso não é provido neste capítulo recurso.

Dispositivo: Parcialmente alterados os fundamentos, mantém-se parcialmente o dispositivo da decisão colegiada proferida no aresto precedente, para dar parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator que daria em maior extensão. Mantidas as verbas de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014097-46.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MARCOS DE
OLIVEIRA ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Parcialmente alterados
os fundamentos, mantém-se parcialmente o dispositivo da decisão colegiada proferida
no aresto precedente, para dar parcial provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o Relator que daria em maior extensão. Mantidas as verbas de sucumbência.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA,
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014097-46.2014.8.26.0309 -Voto no 38.811
2
VOTO No
: 38.811
APEL. No
: 1014097-46.2014.8.26.0309
COMARCA : JUNDIAÍ
APTE.
: MARCOS DE OLIVEIRA ARAÚJO (JUST GRAT)
APDO.
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A
RECURSO DE APELAÇÃO Recurso anteriormente julgado
por decisão colegiada que havia dera parcial provimento, por
maioria de votos, vencido em parte o Relator que daria em
maior extensão, para determinar o expurgo, do custo do
financiamento, das quantias cobradas a título de tarifas de
registro, de avaliação de bem e de serviços de terceiros,
condenando-se a instituição financeira à repetição desses
montantes, de forma simples
Interposição de Recurso
Especial submetido ao procedimento do art. 543-C

Julgamento do STJ que exarou tese no regime de recursos
repetitivos sobre a cobrança de algumas tarifas bancárias de
contratos celebrados a partir de 30/4/2008 (cobranças por
serviço de terceiro / registro do contrato / avaliação do bem)
Retorno dos autos a esta instância Submissão do Órgão
Julgador ao entendimento consolidado na instância superior
REEXAME Parcialmente alterados os fundamentos, dá-se
parcial provimento ao recurso, por Maioria de votos, agora em
menor extensão ao julgamento precedente, com alteração da
seguinte ementa: TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
Abusividade não caracterizada Maioria que deu validade à
cobrança da tarifa de registro do contrato, entendendo que a
prestação do serviço está comprovada nos autos
Em
reexame, o recurso não é provido neste capítulo recurso.
Dispositivo: Parcialmente alterados os fundamentos, mantém-
se parcialmente o dispositivo da decisão colegiada proferida no
aresto precedente, para dar parcial provimento ao recurso,
por maioria de votos, vencido o Relator que daria em maior
extensão. Mantidas as verbas de sucumbência.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Marcos de Oliveira
Araújo, dirigido à r. decisão proferida pela Dra. Fernanda Silva Gonçalves,
MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de Jundiaí (fl. 92-96),
que julgou improcedente a denominada “ação revisional de contrato de
financiamento c.c repetição de indébito e restituição de valores” proposta
contra o Banco Bradesco Financiamentos S/A (fl. 1-8).
Inconformado, apela o autor, sustentando em suas razões
recursais, em síntese: em preliminar, (a) nulidade da r. sentença decorrente de
cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
sem a produção de prova pericial contábil; no mérito, (b) aplicabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014097-46.2014.8.26.0309 -Voto no 38.811
3
Código de Defesa do Consumidor; (c) ilegalidade da cobrança de juros
capitalizados e das tarifas (fl. 99-108).
Preparo ausente ante o deferimento da gratuidade de
justiça (fl. 21).
Contrarrazões em fl. 111-120.
Entre os documentos integrantes deste processo, destacam-
se: pedido inicial (fl. 1-8), documentos juntados (fl. 9-20), contestação (fl.
25-47), documentos juntados (fl. 48-78), réplica (fl. 81-86), sentença (fl. 92-96),
certidão de intimação (fl. 97), apelação (fl. 99-108), contrarrazões (fl. 111-120),
termo de distribuição (fl. 121).
Consigne-se que estes autos foram distribuídos a esta C.
19a Câmara de Direito Privado e a este Relator em 3 de fevereiro de 2016 (fl.
121).
Esta C. Turma Julgadora, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao recurso, vencido em parte o Relator que daria provimento em
maior extensão (por entender que, no caso concreto, a tarifa de cadastro é
abusiva). Aplicada a técnica do art. 942 do CPC/15, o resultado não se alterou.
Determinou-se o expurgo, no custo do financiamento, das quantias cobradas a
título de tarifas de registro, de avaliação de bem e de serviços de terceiros,
condenando-se a instituição financeira à repetição desses montantes, de forma
simples, acrescida de correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal,
desde a data do pagamento e de juros moratórios de 1% ao mês, contados da
citação, assim como, vencida em maior proporção, a casa bancária arcará com
80% das custas e despesas processuais, bem como verba honorária de R$
1.500,00, arbitrada por equidade (fl. 128-146).
Opostos embargos declaratórios (fl. 149-151), rejeitados (fl.
161-165), a instituição financeira interpôs recurso especial alegando nulidade
do julgado, pois deveria ter ocorrido a suspensão diante da afetação em relação
a matéria tratada no REsp 178526/SP, e no mérito, pretendendo alteração do
julgado, apontando a não presunção de ilegalidade das cláusulas contratuais,
que observou o princípio da transparência, não sendo possível a revisão
contratual, e devendo imperar o princípio contratual da autonomia das
vontades (fl. 168-187).
Ausente contrarrazões da parte contrária (fl. 190-191).
Decisão da E. Presidência da Seção de Direito Privado
proferida em 10 de outubro de 2017 (fl. 192) entendendo que o decidido no v.
acórdão encontra-se conforme temática afetada sob o regime de recursos
repetitivos nos recursos especiais REsp 1578526/SP, REsp 1578490/SP e REsp
1578553/SP, a saber, validade da cobrança com serviços prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014097-46.2014.8.26.0309 -Voto no 38.811
4
terceiros, da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação de bem, e
determinando o sobrestamento do recurso especial até o pronunciamento
definitivo da Corte Superior, nos termos do art. 1037 do CPC/15.
Em 15 de agosto de 2019 foi proferida decisão da E.
Presidência da Seção de Direito Privado (fl. 194-195), com informação de que o
Superior Tribunal de Justiça com fundamento nos REsp 1.578.553/SP foi
exarada tese no regime de recursos repetitivos sobre a cobrança de algumas
tarifas bancárias de contratos celebrados a partir de 30/4/2008 (cobranças por
serviço de terceiro / registro do contrato / avaliação do bem), determinando o
encaminhamento dos autos a este Relator para reapreciação da matéria nos
termos do art. 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 26 de junho de 2015 (fl. 97) e o recurso
interposto no dia 14 de julho de 2015 (fl. 99), dentro do quindênio legal.
É o relatório do essencial.
Não obstante o posicionamento anteriormente anotado pelo
Órgão Colegiado no julgamento do recurso de apelação, submete-se ao
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça em prestígio à
segurança jurídica das decisões judiciais.
A ementa do recurso submetido ao procedimento do artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1030, inc. II do CPC/15) assim
dispõe:
RECURSO

ESPECIAL

REPETITIVO.

TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO
DO
BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR

SOBRE
A
REGULAÇÃO

BANCÁRIA.

EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA

A
TÍTULO
DE
COMISSÃO

DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE O
CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA

POR
SERVIÇOS

NÃO
EFETIVAMENTE

PRESTADOS.

POSSIBILIDADE

DE
CONTROLE

DA
ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS
EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições
financeiras

ou equiparadas,
seja diretamente,
seja por intermédio
de
correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014097-46.2014.8.26.0309 -Voto no 38.811
5
2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação
do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo
consumidor
da comissão do correspondente
bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas
a:
2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente

prestado; e a
2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade
excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1.
Aplicação
da
tese
2.2,
declarando-se

abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp.
1.578.553/SP,
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado aos 28/11/2018,

publicado no DJe aos 6/12/2018)
Ao se aplicar o novo entendimento sobre o tema, há soma
aos fundamentos lançados sob os itens “VI”, “VII” e “VIII”, de modo que
passam a ter a seguinte redação:
VI. DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
O Relator daria provimento ao recurso, com os seguintes
fundamentos:
A instituição financeira sustenta que todas as tarifas
correspondem a serviços efetivamente prestados, existindo
autorização executiva para sua cobrança (CMN, Resolução n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014097-46.2014.8.26.0309 -Voto no 38.811
6
3.518/2007).
No que se refere a tarifa de “registro do contrato”, exigida sob a
rubrica “registros” (fl. 59, quadro 6, no item IX Pagamentos
autorizados), a cobrança pretendida pelo banco apelante não se
reveste de estrita legalidade, pelos mesmos fundamentos já
deduzidos.
A matéria enfrentada diz respeito aos custos dos serviços
prestados pelo agente financeiro ao consumidor, o que viola a
boa-fé contratual e as de regras de consumo.
É de fácil compreensão que essas tarifas não podem ser cobradas
do contratante pelo simples fato de que não há como impor ao
consumidor o risco da atividade empresarial menos ainda a
cobrança de ressarcimento de despesas de vendas.
É evidente que, no mercado de consumo, todos os produtos e
serviços oferecidos a público contam, em seu preço ao
consumidor, de valor agregado ao custo correspondente à
margem de lucro pretendida.
O produto oferecido, no caso de operação de crédito, é
remunerado pelo preço desse produto que se consubstancia na
taxa da operação financeira (juros e encargos moratórios). Ao
agregar custos ao preço do produto ou serviço, o fornecedor
incide em duplicidade vedada pelo ordenamento jurídico ao
condenar o enriquecimento sem causa.
Vale dizer que viola o princípio da probidade e da boa-fé a
instituição financeira que, na conclusão do contrato de crédito e
na sua execução, cobra por serviços que já se encontram
remunerados na taxa do produto oferecido a seu cliente.
Não há como transferir ao contratante consumidor despesas de
exclusivo interesse do credor. Se elas são legais e previsíveis,
inserem-se, portanto, no custo do produto oferecido. O que não
se admite é que a instituição cobre duas vezes pelo serviço: no
custo do produto e, novamente, para tornar efetiva a operação de
financiamento!
Nessa linha já decidiu esta Corte:
“É abusiva a cobrança de tarifa por serviços de terceiro, registro
de contrato, gravame eletrônico, tarifa de avaliação de bem,
seguro proteção financeira e tarifa de aditamento contratual,
pois destinam-se ao custeio de serviços ínsitos à operação
bancária e devem, portanto, ser suportadas pela instituição
financeira. A tarifa de cadastro pode ser exigida, nos termos dos
julgamentos dos REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, processados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014097-46.2014.8.26.0309 -Voto no 38.811
7
pelo rito do art.543-C, do Apelação no 0012311-91.2012.8.26.0005
5 CPC” (TJSP, Apel. no 0012660-57.2012.8.26.0664, REL. DES.
MELO COLOMBI, j. 06.11.2013).
No caso em exame, a casa bancária não comprovou que o serviço
foi efetivamente prestado. Conforme consta do contrato, o
próprio cliente deve providenciar, às suas expensas, a
documentação necessária à transferência e apresentar cópia do
Certificado de Registro expedido pelo Departamento de Trânsito
local com a cláusula de alienação fiduciária a favor da recorrida
(fl. 62). O apelante apresentou esse documento em fl. 15, nada
tendo a instituição financeira demonstrado a esse respeito, o que
torna abusiva a cobrança do “Registro de Contrato”, conforme
tese 2.3.1 no regime de recursos repetitivos, prevista no REsp
1.578.553/SP.
Contudo, a Maioria, em julgamento estendido acompanhou
o voto divergente do 2o Juiz, Des. João Camillo para dar parcial provimento ao
recurso, reconhecendo, neste capítulo a validade da cobrança da tarifa de
registro do contrato, pois entendeu que a prestação do serviço está comprovada
nos autos.
VII. DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Essa tarifa (R$ 519,60, quadro 5 no item IX Pagamentos
autorizados, fl. 59), ainda que prevista no contrato, mostra-se eivada de
ilegalidade, na medida em que fundada em cláusula obscura, que não revela
quais os “serviços prestados por terceiros”, nem quem os prestou. Uma vez que
não esclarecida a finalidade de aludida cobrança e os serviços prestados por
terceiros, sendo certo, ainda, que à financeira cabe o “risco do negócio”, fica
também afastada a incidência de tais valores no contrato, nos termos da
legislação consumerista.
O Código de Defesa do Consumidor veda a prática de atos
que impeçam o consumidor de identificar os serviços pelos quais está pagando,
circunstância não presente com a taxa de serviços de terceiros, pois não há
qualquer indicação no contrato de quais os serviços prestados pelo terceiro nem
quem os prestou.
Encargos como este impedem o tomador do financiamento
de conhecer a contraprestação oferecida e, assim, na verdade, ocultam a
cobrança de taxa superior de juros, sem que a instituição financeira tenha
necessidade de divulgar o real índice praticado, o que lhe permite manter sua
competitividade no mercado de crédito direto ao consumidor, atraindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014097-46.2014.8.26.0309 -Voto no 38.811
8
consumidor mediante oferta dissimulada de taxa de juros inferior à oferecida
pelos concorrentes.
O contrato não especifica o serviço a ser efetivamente
prestado, razão pela qual a cláusula que prevê a cobrança de “Serviços de
Terceiros” deve ser considerada abusiva, conforme tese 2.1 no regime de
recursos repetitivos, prevista no REsp 1.578.553/SP.
VIII. DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
A cobrança desse encargo (avaliação de bem, item VII
Especificação do financiamento, quadro n. 5: R$ 195,00) viola o direito do
consumidor, conforme já decidido neste Tribunal (Apelação n°
0220759-12.2011.8.26.0100, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Campos
Mello, 29/11/2012):
Revisional de contrato de financiamento de veículo automotor,
com pedido cumulado de repetição de indébito, improcedência
decretada em 1o grau. Decisão reformada em parte. Relação
jurídica sujeita à Lei 8.078/90 . I- tarifa de cadastro. Cobrança
admissível. Precedentes do STJ. II - tarifa de registro de
contrato. Inadmissibilidade da cobrança, já que não há prova de
que tal obrigação seja do credor. III tarifas de avaliação de bem e
de registro de gravame eletrônico, inviabilidade da cobrança,
pois em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, por
falta de discriminação, explicação e detalhamento nas cláusulas
contratuais, ofensa ao dever de informação. Recurso provido em
parte
Nos fundamentos, ora adotados, o eminente Des. Campos Mello
assim proclamou:
[..] Porém, a tarifa de registro de contrato é indevida pela
simples razão de que a cláusula 15.1 da avença (cf. fls. 18) não
impõe ao credor a incumbência de promover o registro de
alienação fiduciária. É esse o único registro necessário na
espécie. Aliás a cláusula 15.1.1.1 prevê que o mencionado
encargo incumbe ao mutuário e impõe-lhe prazo para o ato, na
hipótese do valor ser liberado antes de registrada a garantia
fiduciária. Daí resulta a conclusão de que, em decorrência da
obscuridade das cláusulas contratuais, não se pode impor ao
mutuário o pagamento de uma taxa para uma providência que,
ao que tudo indica, ele mesmo deve adotar.
As tarifas de avaliação de bem e de gravame eletrônico também
são indevidas, por não terem sido discriminadas nas cláusulas
contratuais. A ausência de explicação ao consumidor aderente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014097-46.2014.8.26.0309 -Voto no 38.811
9
de detalhamento nas cláusulas contratuais subsequentes não
pode prevalecer, sob pena de violação aos princípios da
informação, da lealdade e da transparência, o que não pode ser
admitido. Nesse ponto, relembre-se que, embora admissível, em
princípio, a cobrança desse tipo de tarifa, essas verbas precisam
ser discriminadas e informadas ao consumidor aderente, o que
não ocorreu na espécie. Aliás, o réu sequer esclareceu a quem
foram pagas tais verbas. Essa prática ofende o regime da Lei
8.078/90, aplicável à espécie. Com efeito, a prática levada a cabo
pelo credor ofende o dever de informação, que é obrigatório no
caso em análise e constitui motivo suficiente à invalidação da
pretendida incidência de tarifa de avaliação de bem e também
da referente ao gravame eletrônico, tendo em vista o disposto
nos arts. 46, 51, IV, XV e §1o, I e 54, §3o, da Lei 8.078/90. Aliás,
no caso da tarifa de avaliação de bem, cabe lembrar que se se
trata de remuneração do intermediário do réu, este é que deverá
pagar a respectiva remuneração, pois é o vendedor do crédito
que tem interesse em colocar o seu produto no mercado. Deve,
assim, arcar com os custos da atuação de seu intermediários.
Aqui, vale mencionar o entendimento do ilustre Des. Matheus
Fontes sobre o tema, verbis :
"Acréscimos pela contratação de serviços de terceiro em que se
incluem os de avalição e pelo registro eletrônico-, podem em
princípio ser cobrados quando previstos no orçamento (Lei no
8.078/90, art. 40, § 3o), todavia, é importante ressaltar que,
contratando o consumidor somente com aquele que lhe oferta o
orçamento, tais serviços de terceiro deverão vir com todas as
especificações exigidas pelo caput do dispositivo, sob pena de,
omisso a respeito, o consumidor não assumir qualquer ônus
extra (Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores
do Anteprojeto, obra coletiva, p. 322, Forense Universitária, 5a
ed.)." (Ap. 0000063- 68.2012.8.26.0660, de Viradouro, j . em
27.9.2012).
E é exatamente a hipótese presente. Daí resulta a conclusão de
que a simples menção à tarifa de avaliação de bem na cláusula
3.15.4 (fls. 16) e ao gravame eletrônico na cláusula 3.15.1 (fls.
16), e também na cláusula 25 (cf. fls. 19), não supre a necessária
explicitação ao consumidor aderente.
Em resumo, a cobrança de tarifas de registro de contrato, de
inclusão de gravame eletrônico e de avaliação de bem deve ser
extirpada. Em realidade, tudo leva a crer que a cobrança dessas
verbas encobre encargos que o réu pretende receber a título de
remuneração de seu capital. Mas o emprego desse tipo de
estratagema não pode ser admitido.
No caso concreto, o contrato sequer menciona, em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014097-46.2014.8.26.0309 -Voto no 38.811
10
cláusulas, se houve avaliação do bem, quem realizou essa
perícia, nem demonstra a credora ter realizado o registro do
ônus às suas custas, não podendo ainda impor ao consumidor
contraprestação pela disponibilização de serviço de concessão de
crédito em revendedoras de veículos.
A matéria enfrentada diz respeito aos custos dos serviços
prestados pelo agente financeiro ao consumidor, o que viola a boa-fé contratual
e as de regras de consumo.
Verifica-se, pois, que a tarifa cobrada pelo banco atende seu
interesse exclusivo, na qualidade de mutuante e, assim agindo, além de ferir o
disposto nos arts. 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a
instituição financeira contraria, ainda, o disposto no art. 46, final, do Código de
Defesa do Consumidor, ao deixar de informar ao consumidor sua finalidade e
alcance, conforme decidiu o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(conforme menção no REsp. n. 1.061.530-RS, em que é relatora a eminente
Ministra Nancy Andrighi).
Assim, no que se refere a este capítulo recursal a casa
bancária não comprovou que o serviço foi efetivamente prestado, o que torna
abusiva a cobrança da “Tarifa de Avaliação”, e novamente conforme tese 2.3.1
no regime de recursos repetitivos, prevista no REsp 1.578.553/SP.
Neste aspecto a r. sentença merece reforma, pois prolatada
em desconformidade com entendimento do STJ e deste Tribunal.
Em razão do exposto, com fundamento no art. 543-C, § 7o,
II, do CPC/73 (art. 1040, inc. II do CPC/15), parcialmente alterados os
fundamentos, altera-se o dispositivo da decisão colegiada proferida no aresto
precedente, com parcial provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o
Relator que daria em maior extensão. Mantidas as verbas de sucumbência.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR